Tribunal: STF
Processo: HC 52858
Classe: HC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-11-25
Data de publicação: 1974-11-25

Ementa:
PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL POR CRIME DE IMPRENSA. NÃO SE LHE APLICA A
SÚMULA 146, DADO QUE O PRAZO PRESCRICIONAL E SEMPRE DE DOIS ANOS
QUALQUER QUE SEJA A PENA COMINADA A INFRAÇÃO. INTERROMPE-SE A
PRESCRIÇÃO, EM CRIME DESSA ESPÉCIE, PELAS CAUSAS PREVISTAS NO CÓDIGO
PENAL HABEAS CORPUS DENEGADO.